Tribunal: TJDFT
Processo: 0706553-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0706553-55.2020.8.07.0000 AI Agravantes SIMONE FREIRE DE SOUZA MARCOS ANTÔNIO PEREIRA SOUZA Agravados GOLD AMORGOS EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E OUTRA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Simone Freire de Souza e Outro contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0707054-22.2019.8.07.0007, indeferiu o pedido de entrega das chaves do imóvel objeto da lide aos Autores, com os seguintes fundamentos: “A parte embargante (requerida) afirma que a decisão de ID 55430547 estaria eivada de vícios, uma vez que teria liberado à parte autora a retirada das chaves. Instado a se manifestar, pugnou a parte embargada (autora) pela rejeição dos aclaratórios em questão. É o relatório. Fundamento e decido. Embargos tempestivos. Deles conheço, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no artigo art. 1.022, do CPC/2015. Com efeito, ao postular a autorização para realizar o depósito das chaves, nos moldes da petição de ID 54528753, deixou a parte requerida de fazer qualquer ressalva em relação à liberação das mesmas à parte autora, pelo que restou deferida por este Juízo a retirada, conforme ID 55430547. Desta feita, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Por outro lado, considerando que as requeridas apresentaram recursos de apelação, o que veio a suspender os efeitos da sentença exarada no ID 49301363, tenho por bem deferir, não obstante a rejeição dos aclaratórios, a manutenção das chaves na Secretaria deste Juízo, até o ulterior julgamento dos recursos, com a certificação do trânsito em julgado. Fica autorizada, com isso, o depósito das chaves em Juízo, na forma do ID 55430547, sendo que a parte autora ficará, contudo, impedida de realizar a retirada das mesmas, até a ocorrência do trânsito em julgado. I.” Narram os Agravantes, em suma, que adquiriram da primeira Agravada, Gold Amorgos Empreendimento Imobiliários, em janeiro de 2019, o imóvel situado no Residencial JK, Brasilian Motors, Subcondomínio 2, Bloco B, unidade 1.007, pelo preço de R$ 176.259,05 (cento e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos). Discorrem que pagaram a entrada e solicitaram financiamento junto ao Banco do Brasil S.A e Dinheiro Vivo, todavia, em decorrência da demora na resposta do financiamento, tiveram que ajuizar ação com o objetivo de determinar à primeira Ré (Gold Amorgos) que lhes entregasse as chaves do imóvel e às Instituições Financeiras, que apresentassem resposta acerca da aprovação ou negativa do financiamento. Relatam que o pedido foi julgado parcialmente procedente para determinar à ré Gold Amorgos que devolvesse aos Autores os valores efetivamente pagos a título de IPTU, no importe de R$ 654,09 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos), e condenar o Banco do Brasil S.A a concretizar o financiamento do imóvel, sob pena de multa diária. Asseveram que, posteriormente, requereram ao d. Magistrado a quo a entrega das chaves do imóvel, o que foi deferido, entretanto, lhes foi posteriormente negado o direito de recebê-las, sob a justificativa de que foi interposta apelação pela parte demandada. Sustentam que inexiste óbice à entrega do imóvel aos Agravantes, pois, em que pese a alegação de inadimplência, já efetuaram o pagamento do apartamento via financiamento bancário, bem como todas as taxas e impostos incidentes. Acrescentam que a matéria debatida na Apelação sequer foi objeto de discussão nos autos da ação principal e que o efeito suspensivo concedido na fase recursal somente alcança as matérias impugnadas, fazendo com que as demais sejam acobertadas pela preclusão. Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal, para determinar a entrega das chaves do citado imóvel aos Agravantes. Sem preparo, tendo em vista a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pedem os Agravantes que a tutela recursal seja antecipada, para que lhes entreguem as chaves do imóvel objeto da lide. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, em especial a verossimilhança do direito alegado. Como visto, sustentam os Agravantes que inexiste óbice à entrega do imóvel aos compradores, pois, em que pese a alegação de inadimplência, já efetuaram o pagamento do apartamento via financiamento bancário, bem como de todas as taxas e impostos incidentes sobre o bem. É cediço que é obrigação do comprador pagar o preço ajustado, enquanto que o vendedor tem o dever de transferir a posse e o domínio da coisa assim que receber o preço. Da narrativa dos fatos, extrai-se que os compradores (agravantes) já pagaram o valor do imóvel, estando controvertidos na apelação apenas os pagamento relativos à indenização por danos morais e ao IPTU. Segundo a Cláusula 9.1 do Contrato firmado pelas partes (Id. 34468698, p. 15, dos autos de origem), a entrega das chaves ocorrerá depois da quitação integral do débito. Logo, efetuado o pagamento, deve ser autorizada a entrega das chaves do imóvel. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal, para determinar às Rés que entreguem as chaves do imóvel em questão aos Autores. Intimem-se as Agravadas para que cumpram a decisão e respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora